Tribunal: TJMT
Processo: 1021913-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021913-66.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADSON HENRIQUE DE ARAUJO DIAS - CPF: 370.533.178-70 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ZANOTELLI - CPF: 819.363.460-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 –
CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA RESULTAREM SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA -
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adson Henrique de Araújo Dias, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 3a Vara Especializada a Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1021913-66.2022.8.11.0002, proposta pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais a apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega ser evidente a redução da capacidade laborativa para a função de soldador, bem como para a de supervisor de vendas.

Assevera que houve a comprovação da existência de sequelas permanente, as quais implicam em redução da capacidade para o trabalho, ainda que em menor grau.

Afirma que o entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça-STJ de que a concessão do auxílio-acidente é devido independente do grau de redução da capacidade laborativa.

Argumenta que
tendo em vista a comprovação da efetiva redução da capacidade laborativa, independente do grau e do enquadramento na tabela do Anexo III configura requisito gerador do benefício pleiteado, nos termos do art. 86 da Lei n° 8.213/91.

Ao final, requer a manifestação expressa sobre o teor do atestado médico acostado à inicial, bem como seja reformada a sentença singular para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

Devidamente intimado, a apelada não apresentou contrarrazões (id.
188074334
).

Verificada a ausência das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer. (id. 190887169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ADSON HENRIQUE DE ARAUJO DIAS, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária”, proposta pelo ora Apelante, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente a pretensão inicial do autor.

O apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 20/07/2023 – id. 184317186. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pelo autor. Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. O valor pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. I. C.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo singular, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 188074326), o qual concluiu que
não há limitação laboral da apelante
, conforme transcrevo a seguir:

“(...) 4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação traumática parcial da falange distal do 5o dedo da mão esquerda, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
. 5. CONCLUSÃO
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.”

(destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Importante ratificar que a lei é clara ao definir que o benefício de auxílio acidente é devido se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pela Apelante.

Quanto ao atestado médico acostado à inicial, observo que para a confecção do laudo pericial, o médico perito considerou referido laudo para elaboração do laudo, transcrevo id – 188074326:

“ D) EXAME CLÍNICO: Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha eubásica. Apresenta força e tônus preservados nos membros superiores, simétricos, tendo a amputação parcial da falange distal, com resquícios de tecido ungueal, associado a limitação total na mobilidade articular da interfalangeana distal do 5o dedo da mão esquerdo, com cicatriz de ferimento cortocontuso local.

E) EXAME COMPLEMENTAR/ LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia da comunicação de acidente de trabalho na fl. 34. Apresenta cópia do laudo médico pericial do INSS na fl.
35. Apresenta cópia dos atestados médicos nas fls. 36 e 37.”

(destaquei)

Consigno, por oportuno, que o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, avaliou clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024